Tribunal: TJDFT
Processo: 0736034-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA CONSTITUIR O CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação monitória por falta de prova escrita suficiente para embasar a cobrança, condenando o autor por litigância de má-fé e fixando honorários sucumbenciais em percentual elevado sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em análise: (i) a suficiência da prova documental apresentada para justificar a cobrança em ação monitória; (ii) a configuração da litigância de má-fé; e (iii) a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória exige prova escrita idônea que demonstre o crédito alegado, nos termos do art. 700 do CPC. No caso, o contrato apresentado não foi assinado pela parte devedora e a procuração anexada não conferia poderes para a cobrança judicial, tornando inviável o reconhecimento da dívida.
4. A litigância de má-fé só se caracteriza quando há conduta dolosa para alterar a verdade dos fatos ou prejudicar a parte adversa, o que não restou demonstrado nos autos.
5. A fixação dos honorários advocatícios deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a redução do percentual arbitrado para um valor considerando-se os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido, em parte.
Tese de julgamento:
1. Para o ajuizamento da ação monitória, é necessária a apresentação de prova escrita suficiente para demonstrar a existência do crédito.
2. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca da intenção deliberada de prejudicar ou alterar a verdade dos fatos.
3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a fixação equitativa quando o percentual previsto em lei resultar desproporcional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o, 80, IV, 81, 85, § 2o e § 8o, e 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.06.2022; STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21.02.2022.